Tribunal: TJMT
Processo: 0004795-02.2015.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO CONTINI

Número do Protocolo: 153965/2016
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – TERMO A QUO - TÉRMINO DE MANDATO – SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o Requerido deixou o mandato de Prefeito em 31/12/1996 e a presente ação foi proposta em 23/04/2015, significa dizer que a pretensão ressarcitória do Ministério Público, foi atingida pela prescrição.
Por isso, consoante às informações constantes nos autos, a prescrição deve ser pronunciada na espécie nos termos do inciso I do Artigo 23 da LIA n. 8.429/1992.
A imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria.
Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal).

INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO CONTINI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária ordenada em decorrência da sentença (fls.643/652) que, prolatada nos autos da ação civil pública n. 4795-02.2015.811.0015, Código: 228618, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Antônio Contini julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e, consequentemente, declarou extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a referida ação, em desfavor de Antônio Contini objetivando, em síntese, a condenação do Requerido ao ressarcimento dos danos causados ao erário de Sinop, no importe de R$ 773.323,00 (setecentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e três reais).
Sustentou na inicial que instaurou o inquérito civil n. 03/1998, com o objetivo de investigar a aplicação ou não das receitas decorrentes da alienação de 64 (sessenta e quatro) lotes das quadras 79, 122 e 123 pertencentes ao Município de Sinop, que na época era gerido pelo demandado, cuja destinação seria a construção do terminal rodoviário e de um centro educacional local.
Afirmou que a não aplicação das receitas advindas destas alienações, sem qualquer justificativa caracterizam atos de improbidade administrativa, conforme Lei n. 8.429/92, contudo “foram alcançados pela prescrição, de tal sorte que, neste momento, impõe-se na defesa do patrimônio público de Sinop, a presente ação cujo objeto cinge-se a buscar o ressarcimento dos valores advindos destas alienações”.
Esclareceu que a Lei Municipal n. 388/2015 prescrevia que “a construção do aludido terminal será na quadra 1112” e que “os recursos serão obtidos através da venda de imóveis, pertencentes ao Poder Público, e que foram adquiridos da Colonizadora S/A, através do pagamento de IPTU dos anos 1993 à 1996”, sendo que “de consequência, foi realizado o Leilão n. 012/95, por meio do qual foram arrematados, em 26/01/1996, todos os 64 (sessenta e quatro) lotes anunciados para alienação”.
Informou que em 15/02/1996 “o demandado encaminhou à Câmara de Vereadores de Sinop o Ofício n. 038/96, requerendo autorização para utilização dos R$ 84.276,00 (oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais), decorrentes do pagamento das 1as parcelas recebidas das alienações mediante o Leilão n. 012/95, para pagamento de outras despesas até o início da obra”, contudo, 01/08/1996, a Lei Municipal n. 422/1996 desobrigou a aplicação das receitas advindas daquelas alienações para a construção da rodoviária local.
Sustentou que, por tais razões, “está comprovada a lesão ao patrimônio público de Sinop, especificamente seu erário, em razão da desconhecida aplicação dos recursos recebidos na alienação dos 64 (sessenta e quatro) lotes, por meio do Leilão n. 012/95”.
O Requerido apresentou contestação arguindo em preliminar carência da ação, e no mérito, argumenta a prescrição, pleiteando o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais (fls. 572-595).
Sobreveio a sentença definitiva, ora em reexame, perfilhando que a preliminar arguida seria analisada conjuntamente com o mérito, e ao final julgou improcedentes os pedidos e declarou extinto o processo com julgamento do mérito.
Sem recurso voluntário, o ato sentencial foi alçado ao Tribunal de Justiça por analogia ao artigo 19 da Lei da Ação Popular n. 4.717/65.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no sentido de que “Apesar do posicionamento externado pelo juízo singular que entende prescrita a ação de ressarcimento, coaduno com a maior parte da doutrina e jurisprudência, com respaldo na Constituição da República que a considera imprescritível”.
Assevera que “sabe-se que a pretensão ressarcitória não é alcançada pela prescritibilidade, por força do disposto no art. 37, §5° da Constituição Federal”.
Citou em sua argumentação, as lições exprimidas nas doutrinas de Emerson Garcia, Rogério Pacheco Alves e Celso Antônio Bandeira de Melo, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça.
Ao arremate, sustenta que “(...) toda e qualquer tutela coletiva manejada com o escopo de reparar o erário, garante para si a condição de imprescritível”.
Assim, manifesta-se pela retificação da sentença submetida ao duplo grau de jurisdição (fls. 662/665).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (DR. PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de remessa necessária ordenada em decorrência da sentença (fls.643/652) que, prolatada nos autos da ação civil pública n. 4795-02.2015.811.0015, Código: 228618, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Antônio Contini julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e, consequentemente, declarou extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Inicialmente, cabe informar que o reexame necessário é um sucedâneo recursal, ou seja, não se trata de recurso propriamente dito e a razão é simples, o reexame não possui características próprias de recurso.
No presente caso, os autos foram remetidos para o Tribunal por analogia ao artigo 19 da Lei da Ação Popular n. 4.717/65.
A Lei n. 4.171/65 prevê que se o juiz concluir pela carência ou pela improcedência da ação popular, essa sentença estará sujeita ao reexame necessário. Veja:
Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo. (Redação dada pela Lei no 6.014, de 1973). Grifos acrescidos.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o dispositivo citado alhures deve ser aplicado também na ação de improbidade administrativa:
A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, STJ. 1a Seção. EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/5/2017 (Info 607).
Ademais, vale ressaltar que se a ação de improbidade administrativa for julgada improcedente haverá a necessidade de remessa oficial independentemente do valor da sucumbência (STJ. 2a Turma. AgInt no REsp 1379659/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/03/2017).
A critério elucidativo, destaco que a exceção à referida regra, fica por conta das Ações Coletivas que versam direitos individuais homogêneos, não se admitindo para estas o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no art. 19 da Lei 4.717/65, como decidido pelo STJ no REsp 1374232/ES, transcreve-se:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE.REAJUSTES DO "PROGRAMA DE READEQUAÇÃO". OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. NÃO CABIMENTO.
1. Ação ajuizada em 16/07/2007. Recurso especial interposto em 27/03/2012 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.
2. O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica obscuridade, contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme o que ele entender relevante à lide.
3. O fundamento da remessa ou reexame necessário consiste em uma precaução com litígios que envolvam bens jurídicos relevantes, de forma a impor o duplo grau de jurisdição independentemente da vontade das partes.
4. Ações coletivas que versam direitos individuais homogêneos integram subsistema processual com um conjunto de regras, modos e instrumento próprios, por tutelarem situação jurídica heterogênea em relação aos direitos transindividuais.
5. Limites à aplicação analógica do instituto da remessa necessária, pois a coletivização dos direitos individuais homogêneos tem um sentido meramente instrumental, com a finalidade de permitir uma tutela mais efetiva em juízo, não se deve admitir, portanto, o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no art. 19 da Lei 4.717/65.
6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1374232/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
In casu, portanto, se tratando de ação civil pública julgada improcedente, como na hipótese em comento, deve-se proceder ao reexame necessário.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965.
1. "Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário" (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, Dje 29.5.2009).
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp n.o 1.219.033/RJ, 2a T/STJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/4/2011)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 19 DA LEI No 4.717/64. APLICAÇÃO.
1. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário. Doutrina. 2. Recurso especial provido. (REsp. n.o 1.108.542/SC, rel. Min. Castro Meira, 2a T/STJ, DJe 29/5/2009– ementa parcial).
Assim, passo ao exame da remessa necessária.
Pois bem. Como lançado no ato sentencial, o cerne da controvérsia reside na busca pelo ressarcimento ao erário no importe de R$ 773.323,00 (setecentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e três reais).
A acusação que pairou sobre o acionado foi de que não promoveu a aplicação da citada receita, oriunda da alienação de 64 (sessenta e quatro) lotes (quadras 79, 122 e 123 do Setor Comercial) pertencentes ao Município de Sinop, na construção do Terminal Rodoviário e de um Centro Educacional, locais.
A pretensão autoral amparou-se na Lei Municipal n. 388/1995 que “determina a construção do Terminal Rodoviário de Sinop-MT” (art. 1o), dispondo que “os recursos serão obtidos através da venda de imóveis, pertencentes ao Poder Público, e que foram adquiridos da Colonizadora Sinop S/A, através do pagamento de IPTU dos anos de 1993 à 1996” (art. 3o), de maneira que “fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a venda a vista ou parcelado dos lotes das quadras, 79, 122 e 123 do Setor Comercial” (art. 4o).
O próprio Autor invocou outra Lei Municipal, a de no 422/1996, que preceitua que “os recursos arrecadados através do Leilão no 001/95 poderão ser utilizados no pagamento de outras despesas do município, desobrigando o Chefe do Poder Executivo na aplicação destes recursos na construção de Terminal Rodoviário, conforme prevê a Lei no 388/95, de 04 de dezembro de 1995” (art. 9o, § único), no entanto, visando afastar sua aplicação e legalidade, infere acerca daquela legislação, genericamente e ausente de respaldo probatório, “sem qualquer justificativa plausível” (fls. 07 – Volume I).
O juízo de primeiro grau esclarece que Autor fundamenta sua objeção em lei revogada, eis que o artigo 11 da Lei Municipal no 422/1996 dispõe que “esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”, sobre a qual o Autor limita-se apenas a invocar que a mesma não apresenta “qualquer justificativa plausível”.
Ainda assim, o Autor pleiteia a condenação do Requerido a restituir os cofres públicos municipais por não aplicação de receita.
Como dito, o juízo de primeira instância constatou a ocorrência de prescrição, considerando, ademais, que como no caso “não se imputou a prática de ato de improbidade administrativa, mas tão somente a prática de conduta, que gerou, em tese, dano ao patrimônio público, o prazo para o ajuizamento da ação civil, ante a omissão da lei 7.347/85, deve ser, por analogia, o previsto no artigo 21 da lei 4.717/65”.
Contudo, uma vez que o demandado exerceu a função de Prefeito, cuidando-se, portanto, de cargo político que representa o chefe do Poder Executivo Municipal.
Nessa hipótese, vale a disciplina do art. 23, I da Lei 8.429/1992, em que as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na lei podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
Caso se tratasse de Servidor Público, isto é, ocupante de cargo efetivo, a compreensão seria de que a prescrição é contada a partir do conhecimento do fato pela Administração (AREsp. 1.546.193/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.2.2020), o que não é o caso dos autos.
Assim, considerando que o Requerido deixou o mandato de Prefeito em 31/12/1996 e a presente ação foi proposta em 23/04/2015, significa dizer que a pretensão ressarcitória do Ministério Público, foi atingida pela prescrição.
Por isso, consoante às informações constantes nos autos, a prescrição deve ser pronunciada na espécie nos termos do inciso I do Artigo 23 da LIA n. 8.429/1992:
Art. 23 - As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
No que tange ao pedido de ressarcimento do dano ao erário, me filio ao entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “uma vez pronunciada a prescrição da demanda ímproba, não há como prosseguir a pretensão de ressarcimento do dano aos cofres públicos, pois a restituição ao Erário é uma das sanções possíveis do art. 12 da Lei 8.429/1992; a não propositura da lide no quinquênio legal impossibilita prosseguimento de demanda, visto que tudo está fulminado pela prescrição” (Agravo em Recurso Especial n. 1.569.465 - MS 2019/0249623-6).
De fato, a imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria.
Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal).
Essa compreensão foi emitida pela Primeira Turma do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.
1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Conforme entendimento pacificado nesta Corte, a pretensão de ressarcimento de danos ao erário, não decorrente de ato de improbidade, prescreve em cinco anos.
3. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria. Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal) (AgInt no REsp 1.517.438/PR, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/04/2018). 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp. 1.532.741/ES, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 20.09.2019).

Essas, as razões porque em reexame necessário RATIFICO a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA